Tribunal: STF
Processo: HC 240293
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 843.794/BA, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    2. No tocante à aplicação da sanção, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    3. No que se refere à culpabilidade, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que ‘A culpabilidade, não está somente relacionada à premeditação, mas, especificamente ao grau de reprovabilidade da conduta, de maneira que, por ser o réu Advogado, o fato merece ser censurado com maior intensidade’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.



    4. Em relação à conduta social, extrai-se que ‘o réu tem como profissão a advocacia, tendo sido anexadas na fase de inquérito diversas declarações de ex-clientes do acusado que declararam que ele teria se utilizado da profissão para apropriar-se de valores dos seus clientes, alguns destes clientes foram intimados para prestar depoimento em juízo e, embora nada soubessem acerca dos fatos, confirmaram que o Réu apresentou conduta social reprovável em relação a eles’, circunstâncias que justificam a utilização de patamar superior’, o que constitui fundamentação válida extrapolando, assim, o tipo penal.



    5. No que se refere às circunstâncias do delito, extrai-se que ‘o Réu se utilizou dos poderes que lhe foram outorgados por meio de instrumento de Mandato e da confiança decorrente do seu papel na sociedade, para, ao invés de atuar em benefício do seu cliente, tirar proveito da sua vulnerabilidade perante ele e dos poderes outorgados na Procuração para subtrair tudo o que lhe era devido’. No caso, verifica-se que o abuso de confiança, decorrente do vínculo profissional, denota maior reprovabilidade da conduta, resultando em fundamento válido a exasperar a pena-base.



    6. Por fim, sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, uma vez que ‘a vítima foi gravemente prejudicada, tendo acompanhado ansiosamente o andamento do seu Processo desde o ano de 2011 e, quando, no ano de 2016 tinha a expectativa de finalmente receber os valores depositados, no montante de R$ 3.563,02 (três mil, quinhentos e sessenta e três reais e dois centavos), foi surpreendida com a apropriação dos valores pelo acusado, que não lhe devolveu qualquer quantia, mesmo ultrapassados mais de 6 (seis) anos’.



    7. No que se refere ao direito de recorrer em liberdade, inferiu-se que ‘o Réu permaneceu durante toda a instrução processual sem localização definida, tendo sido citado por edital, apresentando posteriormente, por meio de seus advogados, diversos endereços onde ele não residia nem se encontrava, conforme certificado por Oficiais de Justiça’.



    8. Assim, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.



    9. Agravo regimental desprovido (documento eletrônico 8, pp. 6-7).



    Nesta impetração, a defesa argumenta que:



    [...] ao julgar o Recurso de Apelação defensivo, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a negativação dos vetores judiciais da ‘culpabilidade’, ‘conduta social’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências do crime’. No entanto, embora a fundamentação apresentada se revele equivocada, a mesma erroneamente restou ratificada pelo STJ tanto em sede de julgamento do Habeas Corpus, como do Agravo Regimental, conforme verificaremos a seguir. 



    [...]



    Ora, o entendimento pela permanência da valoração negativa da ‘culpabilidade’ sob o fundamento de ser o Paciente advogado e merecer maior censura incide em odioso bis in idem, vez que Carlos Humberto já está sendo penalizado com maior intensidade através da majorante disposta no art. 168, § 1º, III, do Código Penal em razão de sua profissão, fato que impossibilita a exasperação da basilar pela referida circunstância.



    [...]



    Quanto às CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, alegou-se que ‘a vítima foi gravemente prejudicada, tendo acompanhado ansiosamente o andamento do seu Processo desde o ano de 2011 e, quando, no ano de 2016 tinha a expectativa de finalmente receber os valores depositados, no montante de R$ 3.563,02 (três mil, quinhentos e sessenta e três reais e dois centavos), foi surpreendida com a apropriação dos valores pelo acusado, que não lhe devolveu qualquer quantia, mesmo ultrapassados mais de 6 (seis) anos.’



    Nesse caso, o Ministro compreendeu que também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal, fundamento que não prospera, pois é evidente que toda vítima de apropriação indébita é prejudicada, surpreendida com a apropriação e experimenta prejuízo financeiro quando o valor não lhe é devolvido.



    A manutenção da desfavorabilidade de tal circunstância com base no prejuízo causado em decorrência do ilícito acaba por incidir novamente em bis in idem, vez que o prejuízo material faz parte da estrutura típica de todos os crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, etc.).



    [...]



    No que diz respeito às CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, considerou-se que ‘o Réu se utilizou dos poderes que lhe foram outorgados por meio de instrumento de Mandato e da confiança decorrente do seu papel na sociedade, para, ao invés de atuar em benefício do seu cliente, tirar proveito da sua vulnerabilidade perante ele e dos poderes outorgados na Procuração para subtrair tudo o que lhe era devido.’.



    [...]



    Todavia, é perceptível através da simples leitura do entendimento supracitado que uma vez mais se incorreu em bis in idem na valoração desfavorável das circunstâncias do crime e na aplicação da causa de aumento de pena do § 1º, inciso III, do art. 168 do CP, uma vez que o fato de o delito ter ocorrido diante do abuso de confiança decorrente de vínculo profissional já faz parte do elemento subjetivo do tipo penal majorado!



    Em relação à CONDUTA SOCIAL, restou apontado que ‘o réu tem como profissão a advocacia, tendo sido anexadas na fase de inquérito diversas declarações de ex-clientes do acusado que declararam que ele teria se utilizado da profissão para apropriar-se de valores dos seus clientes, alguns destes clientes foram intimados para prestar depoimento em juízo e, embora nada soubessem acerca dos fatos, confirmaram que o Réu apresentou conduta social reprovável em relação a eles.’.



    Embora o Ministro tenha mais uma vez anuído com a fundamentação, importa destacar que no caso em tela, verifica-se que o TJBA inovou na fundamentação para manter a desvaloração da circunstância da conduta social, visto que a decisão do juízo sentenciante nada havia mencionado a respeito das declarações de ex-clientes.



    [...]



    Diante de todo o exposto, resta plenamente demonstrado que a fundamentação aplicada foi equivocada/descabida para manter a valoração negativa dos vetores judicias da ‘culpabilidade’, ‘conduta social’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências do delito’, devendo ser urgentemente revisada por esse Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 1, pp. 3-8).



    Em seguida, alega que:



    Deve-se considerar ainda que diante da evidente ausência de fundamentação idônea a justificar o aumento da pena basilar, outra solução não espera a defesa que não a de acolhimento do pleito constante no tópico anterior, quando então as circunstâncias judiciais serão desconsideradas negativas, restando reformada a pena-base para o mínimo legal, os vetores do art. 59 do CP restarão em sua totalidade favoráveis ao Paciente (art. 33, § 3º, CP), os quais, aliados ao quantum de pena (art. 33, § 2º, c, CP) possibilitam a fixação de regime ABERTO, destacando-se que como não há uma motivação idônea a justificar o estabelecimento de regime mais gravoso, não há como estabelecê-lo, do contrário afronta-se o art. 93, IX da CF (documento eletrônico 1, p. 8).



    Por fim, sustenta que:



    [...] após tomar ciência de tal situação com a constituição dos causídicos subscritores, àquela época, de imediato foi acostado na ação penal o endereço e contato do Agravante (em 27/06/22-ID 263052848), o que possibilitou sua citação, restando mais do que evidenciada a boa-fé do mesmo e o claro objetivo em jamais se esquivar do processo, frisando-se ainda seu comparecimento nas audiências do processo.



    Em conclusão, tem-se que a motivação da custódia cautelar não prospera, pois repisa-se a inexistência de seus requisitos, ressaltando-se que o Paciente não oferece qualquer risco à sociedade, tendo cumprido as obrigações processuais após tomar ciência da existência do processo criminal em questão (documento eletrônico 1, pp. 9-10).



    Requer, ao final:



    [...] seja CONCEDIDA a ordem de habeas corpus para deferir a medida liminar, tal como requerida no item 3 supra, uma vez que presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, a confirmação dos efeitos da tutela de urgência acima pleiteada, para o fim de garantir ao Paciente a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento dos vetores judiciais da ‘culpabilidade’, ‘conduta social’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências do crime’; a fixação do regime aberto; a substituição da sanção corporal por pena restrita de direito, bem como a possibilidade de recorrer em liberdade (documento eletrônico 1, p. 11).



     



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas, em casos análogos:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    […]



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/4/2015).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […]



    IV - Ordem denegada (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/11/2011).



     



    No caso, a Sexta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos quanto à fixação da pena imposta ao paciente:



    A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    A defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.



    Assim, como também, a ausência de fundamentação válida para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    No tocante à aplicação da sanção, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    Como consta na decisão agravada, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.



    No caso, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que ‘A culpabilidade, não está somente relacionada à premeditação, mas, especificamente ao grau de reprovabilidade da conduta, de maneira que, por ser o réu Advogado, o fato merece ser censurado com maior intensidade.’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.



    Em relação à conduta social, extrai-se que ‘o réu tem como profissão a advocacia, tendo sido anexadas na fase de inquérito diversas declarações de ex-clientes do acusado que declararam que ele teria se utilizado da profissão para apropriar-se de valores dos seus clientes, alguns destes clientes foram intimados para prestar depoimento em juízo e, embora nada soubessem acerca dos fatos, confirmaram que o Réu apresentou conduta social reprovável em relação a eles’, circunstâncias que justificam a utilização de patamar superior.’, o que constitui fundamentação válida extrapolando, assim, o tipo penal.



    No que se refere às circunstâncias do delito, extrai-se que ‘o Réu se utilizou dos poderes que lhe foram outorgados por meio de instrumento de Mandato e da confiança decorrente do seu papel na sociedade, para, ao invés de atuar em benefício do seu cliente, tirar proveito da sua vulnerabilidade perante ele e dos poderes outorgados na Procuração para subtrair tudo o que lhe era devido.’. No caso, verifica-se que o abuso de confiança, decorrente do vínculo profissional, denota maior reprovabilidade da conduta, resultando em fundamento válido a exasperar a pena-base.



    Por fim, sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, uma vez que ‘a vítima foi gravemente prejudicada, tendo acompanhado ansiosamente o andamento do seu Processo desde o ano de 2011 e, quando, no ano de 2016 tinha a expectativa de finalmente receber os valores depositados, no montante de R$ 3.563,02 (três mil, quinhentos e sessenta e três reais e dois centavos), foi surpreendida com a apropriação dos valores pelo acusado, que não lhe devolveu qualquer quantia, mesmo ultrapassados mais de 6 (seis) anos.’.



    No que se refere ao direito de recorrer em liberdade, inferiu-se que ‘o Réu permaneceu durante toda a instrução processual sem localização definida, tendo sido citado por edital, apresentando posteriormente, por meio de seus advogados, diversos endereços onde ele não residia nem se encontrava, conforme certificado por Oficiais de Justiça.’.



    Como se vê, consta do decisum fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na fuga do distrito da culpa.



    A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se: RHC n. 52.178/DF - 5ª T. - unânime - rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP - 5ª T. - unânime - rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR - 5ª T. - unânime - rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG - 5ª T. - rel. Min. Laurita Vaz - DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG - 6ª T. - unânime - rel. Min. Marilza Maynard - Des. convocada do TJSE - DJe 12/12/2013.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (documento eletrônico 8, pp. 8-10; grifos no original).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, que levaram em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir da sua culpabilidade, da sua conduta social, das consequências e das circunstâncias do crime, ao apropriar-se indevidamente, como advogado, de quantia que deveria ter repassado a sua cliente. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.734 AgR/MS, da minha relatoria, DJe de 26/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/2021).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/11/2016).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe de 3/11/2015).



    Ademais, entendo que nenhuma das circunstâncias judiciais (ar. 59 do CP) indicadas como negativas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA na primeira fase da dosimetria (documento eletrônico 7, pp. 15-18) caracterizam bis in idem. Tais como consideradas, elas extrapolam as elementares do tipo previsto no caput do art. 168 do Código Penal ou mesmo a majorante do inciso III do § 1º do mesmo dispositivo legal.



    Com a mesma compreensão, menciono os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada.



    2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa.



    3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, ‘a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.’ (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039).



    4. Ordem denegada (HC 132.990/PE, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 23/6/2017).



    Habeas corpus. Penal. Crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Pena-base. Valoração negativa de circunstância judicial ínsita ao tipo penal. Ocorrência de bis in idem. Ordem parcialmente concedida.



    1. Na via do habeas corpus, o exame da pena cominada fica circunscrito à ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sépulveda Pertence, DJ 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. A justificativa para majoração da pena-base, em razão da declarada motivação (busca do lucro fácil) é inerente ao próprio tipo qualificado de receptação previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal.



    3. No que se refere, contudo, à culpabilidade mais exacerbada e às circunstâncias elencadas pelo Juízo de piso para a major